Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700664-63.2020.8.07.0019 RECORRENTE: OCTONIEL BORGES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, a qualificadora somente poderá ser excluída quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório. Outrossim, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate. 1.1. No caso, há fortes indícios de que o pronunciado agiu para satisfazer sentimento de vingança, uma vez que, em tese, atentou contra a vida da vítima, após essa ter tentado matar seu irmão. Mantida a qualificadora do motivo torpe. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e 413 do Código de Processo Penal, sustentando, em suma, que não restou caracterizado o alegado motivo torpe no caso em exame a ensejar a aplicação da qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e 413 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Os depoimentos das testemunhas e do informante fornecem robustos indícios de que a tentativa de homicídio, em tese, foi cometida por motivo torpe, uma vez que, ao que tudo indica, o denunciado teria agido para satisfazer sentimento de vingança, haja vista que atentou contra a vida da vítima, após essa ter tentado matar seu irmão” (ID Num. 26407919 - Pág. 9) concluindo que “Assim sendo, não está evidenciada, de plano, a manifesta improcedência da qualificadora ou falta de amparo no acervo probatório, devendo, pois, ser mantida na pronúncia” (ID Num. 26407919 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017